Tribunal: TJDFT
Processo: 0721623-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0721623-15.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Considerando a pretensão da parte de reforma da decisão de ID 17595876, recebo o recurso como agravo interno. Assim, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, na forma do art. 1.021, §2o, do CPC. Publique-se. Brasília/DF, 14 de julho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator